Tribunal: TJPA
Processo: 0808514-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808514-10.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

PACIENTE: DIVAIR SILVA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808514-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIVAIR SILVA DOS REIS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICIDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

1. A necessidade da custodia cautelar se faz imperiosa, com fundamento na garantia da ordem pública, devido o paciente possuir comportamento agressivo e violento, visto que em comunhão de desígnios, por motivo fútil, agrediu fisicamente a vítima.

2. Assim, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade demonstrados nos autos do inquérito e a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade e desvio de personalidade do paciente diante do modus operandi, motivos pelos quais a prisão preventiva foi decretada, de forma fundamentada, subsistindo razões concretas para a segregação.

3. Ademais, o paciente encontra-se foragido, com revelia decretada, além de responder por um outro processo na mesma Comarca, demonstrando estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808514-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIVAIR SILVA DOS REIS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DIVAIR SILVA DOS REIS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
.

Aduz a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, decorrente de ausência de motivação idônea para a decretação e manutenção de sua custódia cautelar, argumentando, em complemento, que o paciente respondeu ao processo em liberdade, inexistindo situação nova e que o não comparecimento do paciente à sessão plenária não configura risco à aplicação da lei penal.

Por tais razões pugna pela concessão da ordem reconhecendo o

excesso de prazo da prisão cautelar, revogando-a em definitivo.

Os autos foram distribuídos originariamente ao Des. Raimundo Holanda Reis, que negou a liminar requerida e após solicitou informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As diligências foram cumpridas
na data de 10/09/2021, por meio do Ofícionº48/2021-GJ (ID nº 6340280) conforme transcrição:

“Para Sua EXCELÊNCIA: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS. DD. Relator do HC nº0808514-10.2021.8.14.0000.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Seção de Direito Penal. Belém–Pará.

Anexo ao Ofício nº48/2021-GJ.

Impetrante: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA.

Paciente: DIVAIR SILVA DOS REIS.

Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS.

Processo perante a 3ª Vara Criminal de Santarém:0004088-44.2012.8.14.0051.

1-DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Foi proferida nos autos sentença condenatória contra o paciente, sendo que o mesmo não compareceu ao seu julgamento no tribunal do júri juntamente com o outro réu Osiamad, apesar deter sido intimado por edital e encontra-se foragido até o presente momento. Cumpre destacar que o paciente foi devidamente citado em 07.11.2013. No entanto, em audiência marcada para o dia 19.03.2015 o mesmo não foi encontrado no endereço ao qual havia sido citado anteriormente, bem como em nenhum momento posterior compareceu em juízo para informar seu atual endereço ou números para contato, pelo que em audiência fora decreta da sua revelia. No mais, atendendo especificamente ao despacho de V.Exa, informo que não consta pedidos do Ministério Público quanto a decretação da prisão preventiva do paciente na ata do júri ou em alegações finais, tendo sido decretada a segregação cautelar em sentença, pelo juiz titular da vara.

2– DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: O paciente foi acusado junto com OSIAMAD SOUSA DA SILVA da prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso II e IV, c/cart.14, II do CPB, sob acusação que no dia 31 de março de 2013, ceifaram a vida da vítima LUSIVALDO SOUS SANTOS, desferindo contra a vítima golpes de arma branca.

3–DO ANDAMENTO PROCESSUAL: A defesa recorreu da sentença proferida no tribunal do júri, ao passo que o feito se encontrava no Ministério Público e foi devolvido à Secretaria da Vara nesta data (10/09/2021).

Fase Atual: Aguardando remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

4–DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Conforme o Sistema Libra o paciente responde outro processo nesta Comarca (anexo).

5–DOCUMENTOS ANEXADOS A ESSAS INFORMAÇÕES: Por fim, encaminho as decisões proferidas nos autos da ação penal, especialmente a sentença e a ata do júri. Sendo essas as informações que temos até o momento apresentamos nossos votos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente.

CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA Juíza de Direito respondendo pela 3ª Vara Criminal de Santarém-PA, de 08 a 10/09202.”

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. Ver. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).”

Nesse compasso, transcrevo na integralidade o disposto no
artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º). Grifo nosso.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e do outro réu assim dispôs:

“(...) Desta forma, diante da condenação dos réus OSIAMAD SOUSA DA SILVA e DIVAIR SILVA DOS REIS pelo Colendo Tribunal do Júri onde houve o reconhecimento da materialidade e da autoria do delito para garantia da ordem pública uma vez que todo delito de homicídio traz um abalo para a Comunidade em que ocorreu e a demora no cumprimento da pena gera uma sensação de impunidade que a toda a sociedade brasileira não se encontra suportando, e, observando que o acusado OSIAMAD SOUSA DASILVA mesmo respondendo a esse processo continua adotando condutas semelhantes, tanto que responde a medidas protetivas envolvendo casos de violência doméstica e família contra a mulher, demonstrando ser uma pessoa perigosa, bem como, para garantia da aplicação da Lei Penal uma vez que conhecedores das suas condenações os réus podem tentar se evadirem em destacando ainda que o acusado DIVAIR SOUSA DOS SANTOS está em lugar incerto e não sabido possuindo inclusive processos suspensos por força do artigo 366 do Código de Processo Penal nas outras Varas Criminais dessa Comarca, e, ainda somando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal nesta oportunidade com base no artigo 312 e 492, inciso I, aliena ‘e, ambos do Código de Processo Penal DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de ambos os acusados (OSIAMAD SOUSA DA SILVA e DIVAIR SILVADOS REIS), e, consequentemente indefiro a eles o direito de recorrer em liberdade. Assim determino que sejam expedidos mandados de prisões preventivas em desfavor dos dois condenados, agora por força de sentença penal recorrível, que deverão inclusive serem cadastrados no BNMP do Conselho Nacional de Justiça. Nesta oportunidade determino, diante da decretação das prisões preventivas dos acusados, que a Secretaria Judiciária adote todas as medidas necessária, para quando da prisão de qualquer dos acusados, ser expedida(s) competente(s) GUIAS DE EXECUÇÃOPROVISÓRIA/DEFINITIVA salvando em PDF os documentos necessários no Sistema Libra. (...)”.

Verifica-se portanto pelas provas constantes dos autos, a necessidade da custodia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido o paciente possuir um comportamento agressivo e violento, visto que em comunhão de desígnios e por motivo fútil, agrediu fisicamente a vítima.

Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade demonstrados nos autos do inquérito e a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade e desvio de personalidade do paciente diante do modus operandi, a medida cautelar decretada é perfeitamente cabível, encontrando-se fundamentada eis que subsistem razões concretas para a competente segregação.

Ademais, o paciente se encontra foragido, com revelia decretada, além de responder por um outro processo na mesma Comarca, o que demonstra estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Desta forma, o modo de agir do acusado demonstra destemor e audácia, sinalizando uma personalidade perigosa, se fazendo necessária a manutenção da medida preventiva.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 12/11/2021